Tribunal: TJSP
Processo: 2050270-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência "para determinar que a requerida proceda a baixa junto ao SERASA da dívida relativa ao Contrato n° 4282673928555000, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em 500,00(quinhentos reais) limitada da 30 (trinta) dias" - Presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência "para determinar que a requerida proceda a baixa junto ao SERASA da dívida relativa ao Contrato n° 4282673928555000, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em 500,00(quinhentos reais) limitada da 30 (trinta) dias" - Presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida – Embora com as limitações de início de conhecimento, a prova produzida pela parte agravada gera convencimento, ainda que em sede de cognição sumária, da existência de cobrança indevida de valores pelo banco réu agravante – Presente o requisito de perigo de dano, ante a cobrança de valores e a negativação do nome da parte autora por débito declarado como inexigível - O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator impeditivo de concessão de tutela de urgência.
MULTA DIÁRIA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 – Cominação de multa diária de R$500,00, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015 - Ressalvada a possibilidade de majoração da multa diária, para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no descumprimento - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.